Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EFEITO DEVOLUTIVO. LEI No 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE UTILIZAR NA ESCOLHA DA MEDIDA. DOIS MENORES. INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORES. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS.

I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

II - O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP, proferida pelo Conselho Especial desta Corte.

III - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a atenuante da confissão espontânea não se aplica aos inimputáveis.

IV - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa adequada, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.

V - Para cada ato infracional deve ser aplicada a medida mais adequada, necessária e proporcional, não sendo adequado o mero encaminhamento do menor para medida anteriormente aplicada, que a toda evidência não surtiu os efeitos ressocializadores.

VI - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de faca, registra passagem anterior por crime grave e ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis, tendo descumprido medida socioeducativa anterior.

VII - Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de faca, registra passagem anterior por crime de menor gravidade e ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis, tendo descumprido medida socioeducativa anterior.

VIII - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.